Tribunal: TJDFT
Processo: 0002581-73.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002581-73.2015.8.07.0007 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: ROBERTO CARLOS QUEIROZ ROCHA, SUZANA AFONSO ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Relator em sede de apelação cível. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando a exigibilidade do título executivo após o falecimento do executado. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 e OAB/SP 128.341. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes" (AgInt no AREsp 1557971/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 20/11/2019). Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 e OAB/SP 128.341. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004